Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707338-72.2020.8.07.0014 RECORRENTE: A. A. M. I. S. A. RECORRIDOS: H. O. L., M. P. D. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: S. J. L. J. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. “PLAGIOCEFALIA POSICIONAL”. AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA. ARTEFATO INDISPENSÁVEL PARA A CONSECUÇÃO DA TERAPIA. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS. 1. Hipótese de negativa de custeio de tratamento para “plagiocefalia posicional” por meio do fornecimento de órtese craniana. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A Lei no 9.656/1998 estabelece que os planos de saúde não podem negar o custeio e o fornecimento de órteses, próteses e acessórios vinculados ao ato cirúrgico e indispensáveis ao sucesso do respectivo tratamento médico. 3.1. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, pois a órtese em questão está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao paciente demandante. 3.2. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. A depender das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável é considerada, além de ilegítima, como apta a ensejar violação à esfera jurídica extrapatrimonial. 5. Recursos conhecidos e providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, e inciso VII, da Lei 9.656/98, 421 e 421-A, ambos do CC, asseverando que o contrato não prevê a cobertura de próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato cirúrgico, nos moldes da Lei dos Planos de Saúde e da Resolução da ANS, de tal sorte que não há que se falar em sua abusividade, devendo, portanto, ser respeitada a liberdade contratual; c) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, afirmando que para o cálculo do reembolso deve ser utilizada a tabela prevista no contrato ou o valor que o plano pagaria a médicos credenciados. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 36410414). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 10, § 4o, e inciso VII, da Lei 9.656/98, 421 e 421-A, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da apelante exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. Ademais, a disponibilização da referida órtese é recomendável e adequada para o caso da recorrente. Além disso, a destinação da órtese pretendida ao paciente não está desvinculada do conjunto de medidas terapêuticas englobadas pelo tratamento indicado pelo médico. Em verdade, o tratamento em questão só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado à apelante. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato [...] É premente, portanto, o pleno atendimento à saúde do apelante, tendo em vista suas necessidades vitais, não podendo falar-se em violação às regras do contrato, uma vez que o tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. Observa-se, por isso, que não pode ser afastada a legítima pretensão da ora recorrente à obtenção do tratamento necessário, o que atentaria contra o princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos presentes autos” (ID. 30390727). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não merece trânsito o recurso especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, uma vez que tal dispositivo legal e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). De igual modo, veja-se o AgInt no AREsp 712.014/RJ (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 36410414), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016